Tribunal: TJES
Processo: 5001636-11.2021.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001636-11.2021.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZA LOOSE VERDIN
RECORRIDO: CIELO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS ("RECEBA RÁPIDO"). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora buscando a condenação da instituição financeira por danos materiais e morais em razão da cobrança indevida por serviço de antecipação de recebíveis não contratado (receba rápido).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança de valores referentes ao serviço "receba rápido", sem autorização da parte consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – art. 6º, inciso VIII.

4. Falha na prestação do serviço da instituição financeira, que não comprovou a contratação do serviço "receba rápido" pela consumidora.

5. Configuração de cobrança abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência fixada pelo STJ no Tema 929.

6. Inexistência de prova de contratação pela autora, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Cobrança indevida e ausência de solução do problema de forma administrativa gera abalo moral indenizável.

8. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, valor adequado e proporcional, de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Cobrança indevida por serviço não contratado caracteriza falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 42;

Código Civil, art. 186.

11. Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021; STJ, REsp 2.052.228/DF, julgado em 12/09/2023, Terceira Turma; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, julgado em 20/06/2023, Terceira Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001636-11.2021.8.08.0056

RECORRENTE: JUAREZA LOOSE VERDIN

RECORRIDO: CIELO S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO SOARES GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS ("RECEBA RÁPIDO"). FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora buscando a condenação da instituição financeira por danos materiais e morais em razão da cobrança indevida por serviço de antecipação de recebíveis não contratado (receba rápido).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da instituição financeira pela cobrança de valores referentes ao serviço "receba rápido", sem autorização da parte consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – art. 6º, inciso VIII.

4. Falha na prestação do serviço da instituição financeira, que não comprovou a contratação do serviço "receba rápido" pela consumidora.

5. Configuração de cobrança abusiva, ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e jurisprudência fixada pelo STJ no Tema 929.

6. Inexistência de prova de contratação pela autora, gerando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Cobrança indevida e ausência de solução do problema de forma administrativa gera abalo moral indenizável.

8. Indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, valor adequado e proporcional, de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Cobrança indevida por serviço não contratado caracteriza falha na prestação de serviço, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

10. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 42;

Código Civil, art. 186.

11. Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 30/03/2021; STJ, REsp 2.052.228/DF, julgado em 12/09/2023, Terceira Turma; STJ, REsp n. 2.015.732/SP, julgado em 20/06/2023, Terceira Turma.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata, em 15 de janeiro de 2021, as partes firmaram um Acordo de Incentivo para aumentar o volume de transações realizadas pela autora utilizando meios eletrônicos de pagamento, como cartões de crédito e débito. No acordo, foi definida a comissão que a ré receberia pelas transações, com redução caso a autora atingisse metas de volume capturado. Entretanto, a ré, sem autorização da autora, começou a antecipar recebíveis e cobrar taxas por serviço não solicitado, descontando percentuais indevidos de cada venda, totalizando R$ 104,09 (cento e quatro reais e nove centavos). Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a autora recebeu o estorno da quantia adimplida pelo serviço “receba rápido” de R$ 125,95 (cento e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), inexistindo falha na prestação de serviço da empresa recorrida.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que o crédito disposto na sentença se trata de crédito decorrente de compras realizadas por clientes da empresa. Discorre que nunca contratou o serviço “receba rápido” e não recebeu a restituição dos valores cobrados pela recorrida. Portanto, pugna pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Tendo em vista que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrida, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a recorrente tenha feito a contratação.

De outra banda, resta, de fato, impossível à recorrente realizar prova negativa de que não tenha solicitado ou utilizado o serviço contratado em seu nome.

Observa-se que a recorrida realizou a cobrança do serviço “receba rápido”, contudo inexiste prova nos autos da contratação do serviço pela recorrente, o que configura cobrança abusiva e falha na prestação de serviço da empresa.

Isto posto, devida condenação da recorrida a restituição dos valores pagos indevidamente pela recorrente. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, considerando o prejuízo auferido pelo consumidor e as reiteradas condutas abusivas adotadas pela instituição financeira, fixo a indenização por danos morais na monta de
a quo
de R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a parte recorrida a restituir,
em dobro
, os valores adimplidos pelo serviço “receba rápido”, devidamente corrigidos, a partir de cada desembolso, pela taxa SELIC; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa SELIC.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)